Tribunal: STF
Processo: ARE 1586712
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão do 2º Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco — TJPE que não admitiu o recurso extraordinário, com fundamento na incidência da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (doc. 30).
 
Aduz a recorrente que a demanda não requer o reexame de provas e fatos, porque:

o debate é de natureza exclusivamente constitucional e jurídica, não exigindo revolvimento probatório. A aplicação da Súmula 279/STF, nesse contexto, com a devida vênia, foi incorreta, pois não se trata de reanálise do conjunto-fático, mas de correta interpretação da Constituição Federal à luz de fatos incontroversos (doc. 31, p. 5). 

Diz, ainda, que:

[a]decisão recorrida deve ser examinada sob a ótica da Constituição Federal, em especial no que diz respeito ao equilíbrio entre os Poderes da República, à força normativa da moralidade administrativa, à proteção do ato jurídico perfeito e ao desenho do regime previdenciário contributivo-solidário (doc. 31, p. 5).

É o relatório. Decido.
 
Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.

Isso porque, conforme consignado na decisão agravada, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal a quo, seria necessária a análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que encontra óbice na Súmula 279/STF (doc. 30).

Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.

Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, bem como nova majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do mesmo Código.

Publique-se.

Brasília, 10 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator